Tribunal: TJES
Processo: 5005003-75.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005003-75.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO FRANCISCO SOUZA
COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. LEGALIDADE DO MANDADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em face de suposto constrangimento ilegal decorrente de decisão que autorizou medida cautelar de busca e apreensão no curso da Ação Penal. O paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990 (ECA). O impetrante alega ausência de fundamentação suficiente na decisão que autorizou a busca e apreensão, pleiteando a nulidade da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a fundamentação da decisão judicial que deferiu medida cautelar de busca e apreensão na residência do paciente, sob o prisma do art. 243, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 243, do Código de Processo Penal exige que o mandado de busca indique precisamente o local e a pessoa atingida, mencione o motivo e os fins da diligência, e seja devidamente subscrito e assinado pela autoridade competente.
4. A decisão impugnada atende aos requisitos legais, pois especifica o endereço da diligência, identifica os moradores, e alerta sobre a presença de menores no local, satisfazendo o inciso I, do art. 243, do CPP.
5. Quanto ao inciso II, do mesmo artigo, a decisão apresenta motivação suficiente ao descrever os crimes imputados, a periculosidade dos agentes e a finalidade da diligência, voltada à localização da arma do crime e de objetos ilícitos, demonstrando relação de pertinência com a investigação.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como válidas as decisões que, mesmo com remissão à representação policial e parecer ministerial, apresentam fundamentação própria, conforme decidido no AgRg-EDcl-RHC 188.436/CE, Rel. Min. Og Fernandes.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 243; CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II; ECA, art. 244-B, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 188.436/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 18/11/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005003-75.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 11/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gustavo Francisco de Souza
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Magistrado da 3ª Vara Criminal de Viana, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
que o paciente se encontra preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes do artigo 121, § 2º, inciso II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, § 2º da Lei nº 8.089/1990, apurados nos autos da Ação Penal nº 5003859-47.2024.8.08.0050, na qual o paciente já foi, inclusive, denunciado.

Nesse contexto, o impetrante narra que a decisão que deferiu a busca e apreensão na residência do paciente padece de fundamentação suficiente para o deferimento da medida, bem como “
não indicou as razões em que outras medidas não poderiam ser úteis aos esclarecimentos dos fatos e não indicou os requisitos para o deferimento da medida
”, de modo que
requer a nulidade da referida decisão
.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 13245795.

A Procuradoria de Justiça, em parecer proferido pelo Procurador de Justiça Sócrates de Souza no id. 13360387, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Vitória, 14 de maio de 2025

*

A SRª ADVOGADA STEFFANY PTAK NEVES BRAGA:-

Boa tarde a todos.

Início cumprimentando o Ilustríssimo Desembargador Presidente, o Desembargador Relator Éder Pontes, doutora Rachel, estendo meus cumprimentos aos demais advogados e autoridades aqui presentes.

Gostaria de dizer que é uma honra iniciar a minha primeira sustentação oral perante vossas excelências.

O que traz a defesa hoje a essa Câmara Criminal é um Habeas Corpus em favor do paciente Gustavo Francisco Souza. E o presente Habeas Corpus tem por objetivo reconhecer a nulidade da decisão da autoridade coatora que deferiu a medida cautelar de busca e apreensão no domicílio do paciente sem qualquer fundamentação idônea.

Excelências, a constituição exige que toda decisão judicial seja fundamentada, motivada e específica ao caso concreto, que não é o caso que estamos discutindo aqui hoje. Isso torna ainda mais grave quando falamos de uma medida que possibilita a entrada no local mais íntimo do paciente, que é a sua privacidade.

A decisão citada acima da autoridade coatora tinha o objetivo de decretar a prisão temporária do paciente e dos demais réus.

Nessa oportunidade, a autoridade coautora deferiu a medida de busca e apreensão no domicílio do paciente, fundamentando minimamente no
fumus bon
i
iu
ris
e no
periculum in mora
, deixando de analisar e motivar essa decisão.

Resumidamente, essa decisão foi deferida em três parágrafos, citando rapidamente o artigo 240 do Código de Processo Penal, informando haver requisitos, mas não indica quais são esses requisitos, qual a motivação e o intuito. E o terceiro e último parágrafo, defirindo e demonstrando os endereços do paciente e dos demais réus.

Infelizmente, o que se verifica neste caso é que essa decisão poderia ser proferida para qualquer outra pessoa e a qualquer caso concreto e a qualquer outra circunstância. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse ponto de que não se admite a decretação da busca e apreensão com base em argumentos que poderiam se justificar com qualquer outra medida semelhante.

Peço vênia a vossas excelências para citar o julgado nº 178384, da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, de São Paulo, em que ele anulou uma medida de busca e apreensão por uma fundamentação genérica, pois não foi demonstrado a imprescindibilidade dessa diligência.

Então, por isso, peço que não seja concedida a impunibilidade e busco, pelo respeito, as constituições e as garantias fundamentais e a aplicação da lei.

Então, de forma breve, a defesa requer a concessão do presente Habeas Corpus para declarar a nulidade da decisão impugnada.

Agradecendo a atenção de vossas excelências e reafirmando minha confiança nesse tribunal.

Obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Parabenizo a doutora advogada pelo trabalho qualificado, objetivo, direto, isso facilita muito a compreensão.

Sr. Presidente, a doutora advogada traz um detalhe que me chamou a atenção e respeitosamente, peço o retorno dos autos para analisar melhor esse
caso.

*

rpm
*

DATA DA SESSÃO:
09
/0
7
/2025

V O
T O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gustavo Francisco de Souza
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Magistrado da 3ª Vara Criminal de Viana, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
que o paciente se encontra preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes do artigo 121, § 2º, inciso II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, § 2º da Lei nº 8.089/1990, apurados nos autos da Ação Penal nº 5003859-47.2024.8.08.0050, na qual o paciente já foi, inclusive, denunciado.

Nesse contexto, o impetrante narra que a decisão que deferiu a busca e apreensão na residência do paciente padece de fundamentação suficiente para o deferimento da medida, bem como “
não indicou as razões em que outras medidas não poderiam ser úteis aos esclarecimentos dos fatos e não indicou os requisitos para o deferimento da medida
”, de modo que
requer a nulidade da referida decisão
.

Pois bem. No que diz respeito ao pedido de nulidade que deferiu a medida cautelar de busca e apreensão, passo à apreciação.

O artigo 243, do Código de Processo Penal, ao dissertar sobre o mandado de busca, assim elucida:

Art. 243. O mandado de busca deverá:

I – indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem;

II – mencionar o motivo e os fins da diligência;

III – ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir.

Partindo dessa premissa, e analisando detidamente o mandado autorizado pelo magistrado
a quo
, é certo que

o instrumento não pode ser tido como genérico
.

Isso pois, quanto às exigências contidas no inciso I, a decisão especificou os locais onde deveriam ocorrer as diligências, os nomes dos indivíduos atingidos, sendo ressaltado, inclusive, que deveriam “s
er tomadas as devidas cautelas quanto à presença de menores no local onde foi determinada a diligência
”.

De igual modo, no que concerne à disposição imposta no inciso II, do referido artigo, isto é, “
mencionar o motivo e os fins da diligência
”, a decisão impugnada discorreu satisfatoriamente a respeito do crime, da periculosidade dos agentes envolvidos, e da necessidade das medidas extremas para assegurar a conclusão das investigações e elucidação dos fatos, com o fim específico de “
encontrarem a arma utilizada na prática do crime e outros objetos, materiais ilícitos
”.

Portanto, considerando que foram devidamente observados os ditames estabelecidos no artigo 243, do Código de Processo Penal,
não há que falar em nulidade do mandado de busca e apreensão
.

A propósito, reforçando o supramencionado entendimento, entendo por oportuno colacionar o seguinte julgado proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE NULIDADE DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FISHING EXPEDITION. NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Entende o Superior Tribunal de Justiça que "o deferimento do mandado de busca e apreensão, deve conter fundamentação concreta, com demonstração da existência dos requisitos necessários para a decretação" (AGRG no RHC n. 144.641/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1º/12/2022), o que ocorreu no caso em análise. 2.
De acordo com o entendimento desta Corte Superior, são válidas as decisões que autorizam a busca e apreensão reportando-se aos elementos contidos em representação policial e em parecer ministerial, aptos a justificar a necessidade da medida, e acrescendo fundamentação própria, como ocorreu no caso em exame. A busca e apreensão empreendida foi determinada por ordem judicial, com base no livre convencimento motivado do julgador, e atende aos preceitos legais, não se revestindo de conteúdo genérico ou inespecífico
. 3. Não há que falar em pescaria probatória (fishing expedition) quanto à autorização judicial para se proceder a busca e apreensão no local, pois ficou constatada por fundadas razões a possível participação do agravante na suposta prática do delito de organização criminosa. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-EDcl-RHC 188.436; Proc. 2023/0368694-6; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 18/11/2024).

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

*

* *

mpf/
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005003-75.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO FRANCISCO SOUZA

Advogado(s) do reclamante: MATEUS SOARES ANANIAS, ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gustavo
Francisco de Souza
,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Magistrado
da
3
ª Vara Criminal de
Viana
, apontado como autoridade coatora
.

Consta na inicial do presente
writ
que o paciente se encontra preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes do artigo 121, § 2º, inciso II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, § 2º da Lei nº 8.089/1990, apurados nos autos da Ação Penal nº 5003859-47.2024.8.08.0050, na qual o
paciente
já foi, inclusive, denunciado.

Nesse contexto, o impetrante narra que
a decisão que deferiu a busca e apreensão na residência do paciente padece de fundamentação suficiente para o deferimento da medida, bem como “
não indicou as razões em que outras medidas não poderiam
ser úteis aos esclarecimentos dos fatos e não indicou os requisitos para o deferimento da medida
”,
de modo que
requer a nulidade da referida decisão
.

Pois bem.
N
o que diz respeito ao pedido de nulidade
que deferiu a medida cautelar de busca e apreensão, passo
à apreciação
.

O
artigo 243, do Código de Processo Penal, ao dissertar sobre o mandado de busca, assim elucida:

Art. 243. O mandado de busca deverá:

I – indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem;

II – mencionar o motivo e os fins da diligência;

III – ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir.

Partindo dessa premissa, e analisando detidamente o mandado autorizado pelo magistrado
a quo
, é certo que
o instrumento não pode ser tido como genérico
.

Isso pois, quanto às exigências contidas no inciso I, a decisão especificou os locais onde deveriam ocorrer as diligências, os nomes dos indivíduos atingidos, sendo ressaltado, inclusive, que deveriam “s
er tomadas as devidas cautelas quanto à presença de menores no local onde foi determinada a diligência
”.

De igual modo, no que concerne à disposição imposta no inciso II, do referido artigo, isto é, “
mencionar o motivo e os fins da diligência
”, a decisão impugnada discorreu satisfatoriamente a respeito do crime, da periculosidade dos agentes envolvidos, e da necessidade das medidas extremas para assegurar a conclusão das investigações e elucidação dos fatos, com o fim específico de “
encontrarem a arma utilizada na prática do crime e outros objetos, materiais ilícitos
”.

Portanto, considerando que foram devidamente observados os ditames estabelecidos no artigo 243, do Código de Processo Penal,
não há que falar em nulidade do mandado de busca e apreensão
.

A propósito, reforçando o supramencionado entendimento, entendo por oportuno colacionar o seguinte julgado proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE NULIDADE DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FISHING EXPEDITION. NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Entende o Superior Tribunal de Justiça que "o deferimento do mandado de busca e apreensão, deve conter fundamentação concreta, com demonstração da existência dos requisitos necessários para a decretação" (AGRG no RHC n. 144.641/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1º/12/2022), o que ocorreu no caso em análise. 2.
De acordo com o entendimento desta Corte Superior, são válidas as decisões que autorizam a busca e apreensão reportando-se aos elementos contidos em representação policial e em parecer ministerial, aptos a justificar a necessidade da medida, e acrescendo fundamentação própria, como ocorreu no caso em exame. A busca e apreensão empreendida foi determinada por ordem judicial, com base no livre convencimento motivado do julgador, e atende aos preceitos legais, não se revestindo de conteúdo genérico ou inespecífico
. 3. Não há que falar em pescaria probatória (fishing expedition) quanto à autorização judicial para se proceder a busca e apreensão no local, pois ficou constatada por fundadas razões a possível participação do agravante na suposta prática do delito de organização criminosa. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-EDcl-RHC 188.436; Proc. 2023/0368694-6; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 18/11/2024).

À luz do exposto, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 14 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)